Tribunal: STF
Processo: RHC 261451
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Razões do recurso ordinário são mera cópia da petição inicial do habeas corpus impetrado no STJ. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de reconhecimento de nulidade em ingresso domiciliar.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de conhecer de recurso ordinário em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    4.1 O dever de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida se estende a todos os recursos, e não apenas ao agravo regimental.



    4.2 Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.